Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SISTEMA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação ante a sua manifesta intempestividade.
2. Nos termos dos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil e do art. 60 do Provimento 12, de 17/08/2017 – alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017 – as intimações considerar-se-ão realizadas com a publicação do ato nos órgãos oficiais (Diário de Justiça Eletrônico), desde que não efetivadas anteriormente por meio eletrônico.
3. No caso, o patrono do apelante teve inequívoca ciência do teor da decisão recorrida anteriormente à sua publicação no DJe, mediante acesso aos autos eletrônicos, devendo este ser considerado como termo a quo da contagem do prazo recursal, não podendo o apelo ser conhecido, porquanto extemporâneo.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.